Tribunal: TJBA
Processo: 0000791-15.2011.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000791-15.2011.8.05.0245 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INVIABILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de quantia certa proposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em face do Espólio de João Ferreira da Cruz, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, c/c 925 do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é válida a extinção da execução por ausência de regularização do polo passivo após o falecimento do devedor, diante da inércia da parte exequente, mesmo após intimação pessoal. III. Razões de decidir 3. O autor foi regularmente intimado para, no prazo de quatro meses, promover a habilitação do espólio ou herdeiros do devedor falecido. 4. A parte permaneceu inerte ou praticou diligências ineficazes, pleiteando que o juízo adotasse medidas que lhe incumbiam, como a requisição de dados ao INSS. 5. A sentença observou os princípios da legalidade, do contraditório e da cooperação, não havendo violação à primazia do julgamento de mérito ou cerceamento de defesa. 6. A extinção do processo encontra respaldo no art. 485, IV e VI, c/c art. 313, §2º, I, do CPC, pela omissão injustificada da parte autora. 7. A intimação pessoal da parte exequente foi realizada de forma válida, tornando legítima a extinção processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção do processo de execução, sem resolução do mérito, quando a parte autora, devidamente intimada pessoalmente, deixa de promover a regularização do polo passivo após o falecimento do executado. 2. Não compete ao Poder Judiciário substituir a parte nas diligências destinadas à localização de herdeiros ou à habilitação do espólio, sendo indevida a atribuição dessa incumbência ao juízo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; 313, §2º, I; 6º; 4º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC 70084587910, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 14/08/2020; TJBA, ApCiv 800XXX-XX.201X.X.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000791-15.2011.8.05.0245, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DA CRUZ e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR